Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738480-70.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANDEIRA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau do requerimento de inversão do ônus da prova nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de cinco (5) dias. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator